Tribunal: TJDFT
Processo: 0041982-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041982-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CELSO DE ALCÂNTARA CHAGAS, ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de pronunciamento a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário. 2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado negócio jurídico de mútuo mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. No caso em deslinde destaca-se que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 16 de agosto de 2017 (Id. 56605135) e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 16 de agosto de 2021, não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Aduz que a prescrição intercorrente opera quando o credor, intimado pessoalmente, deixa de promover atos e diligências que lhe competiam para o andamento da execução, o que não se verificou no caso em comento, pois não houve a intimação pessoal da parte credora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que ocorreu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030